Tribunal: TJSP
Processo: 0014063-53.2012.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Determinação do STJ no sentido de ser apreciada questão relativa ao início da constatação da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Ausência de comprovação de que as lesões tenham se consolidado de modo incapacitante antes da alteração introduzida pela Lei no 9.528/97 no art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Observância do princípio "tempus

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Determinação do STJ no sentido de ser apreciada questão relativa ao início da constatação da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Ausência de comprovação de que as lesões tenham se consolidado de modo incapacitante antes da alteração introduzida pela Lei no 9.528/97 no art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Observância do princípio "tempus regit actum" – Improcedência mantida – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0014063-53.2012.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que
é embargante JOSE RUBENS RIBEIRO PUGLIA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.249
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0014063-53.2012.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ADRIANA FACCINI RODRIGUES
EMBARGANTE: JOSÉ RUBENS RIBEIRO PUGLIA
EMBARGADO: INSS
RECURSO Embargos de declaração Determinação
do STJ no sentido de ser apreciada questão relativa
ao início da constatação da incapacidade laborativa
parcial e permanente do segurado
Ausência de
comprovação de que as lesões tenham se consolidado de modo incapacitante antes da
alteração introduzida pela Lei no 9.528/97 no art. 86, §
2o, da Lei no 8.213/91
Observância do princípio
“tempus regit actum”
Improcedência mantida

Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor,
sob o fundamento de que o acórdão padece de omissão. Defende a concessão
do auxílio-acidente, aduzindo que o termo inicial desse benefício deve
corresponder ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Por fim,
menciona a necessidade de prequestionamento.
Esta Câmara, por votação unânime, rejeitou os embargos
de declaração, observando entre outros pontos não haver evidência de que as
moléstias já estivessem consolidadas antes da modificação legal introduzida
pela Lei no 9.528/97.
Ocorre que, em sede de Recurso Especial, o STJ, por
decisão monocrática da Ministra Regina Helena Costa, deu provimento ao
recurso, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de
que se pronuncie“ acerca da consolidação das lesões já em meados do ano
2000/2001, ou ainda, na pior das hipóteses, quando da alta médica e
encerramento do auxílio-doença acidentário em 31/07/2004” (fls. 400).
É o relatório.
Ante a determinação do E. Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
este Tribunal procede à análise da questão devolvida.
Trata-se de ação acidentária, em que postula o autor a
concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, sob a alegação
de estar incapacitado para o trabalho em decorrência de quadro de LER/DORT,
males advindos das condições de trabalho a que estava submetido na função
de escriturário.
Constatada a redução parcial e permanente da capacidade
de trabalho e admitido o nexo de causalidade em relação às lesões dos ombros
e joelhos, restou consignado no aresto que “o autor até faria jus à percepção de
auxílio-acidente a partir da juntada do laudo pericial (14/11/2013 fls. 240vo)”
(fls. 322).
Contudo, verificou-se que o segurado já estava em gozo de
aposentadoria por tempo de contribuição desde 17/08/2011, devendo a
questão ser analisada à luz da legislação vigente à época da consolidação das
lesões em grau incapacitante, diante do princípio “tempus regit actum”.
Registre-se que, para a definição do termo inicial, levou-se
em consideração que, somente com a juntada do laudo pericial, é que veio
para os autos a prova da consolidação das lesões em nível suficiente a permitir
o reconhecimento da redução parcial e definitiva da capacidade laborativa, um
dos requisitos para a concessão de auxílio-acidente.
Cumpre observar, ainda, que a alegação de que a
consolidação das lesões tenha ocorrido em 2000/2001 ou em 2004 (por
ocasião da alta médica) não está respaldada por qualquer elemento seguro de
prova, inexistindo tal definição na prova pericial.
Em outras palavras, considerou-se que a prova não era
suficiente para demonstrar que ao final do auxílio-doença (ocorrido quase oito
anos antes da propositura da ação) o autor já apresentasse comprometimento
parcial e definitivo da capacidade laborativa, daí não se aplicar ao caso o
disposto no art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Assim, é de ser mantido o decreto de improcedência da
ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração, sem efeito modificativo.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital